Tribunal: TJMT
Processo: 1007865-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007865-69.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA GLORIA SENABIO - CPF: 938.649.731-04 (PACIENTE), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIELE MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 062.777.631-05 (VÍTIMA), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (IMPETRANTE), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA.
2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE E PROGRESSIVIDADE
DAS
MEDIDAS CAUTELARES.
TESE AFASTADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIOR QUE DEMONSTRA INSUFICIÊNCIA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA FRENTE AO
PERICULUM LIBERTATIS
. 4. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência. A defesa alega constrangimento ilegal sustentando a ausência dos requisitos da segregação cautelar, violação ao princípio da progressividade das medidas cautelares e a existência de predicados pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão
, saber se
: (
I
) a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos de risco à ordem pública e à vítima; (
II
) a aplicação de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico, seria suficiente diante do histórico de descumprimento de ordens judiciais; e (
III
) as condições pessoais favoráveis do agente permitem a revogação da custódia.

III. Razões de decidir:

3. A existência do
fumus
comissi
delicti
está demonstrada pelos elementos colhidos no inquérito policial, que indicam a materialidade e indícios de autoria dos crimes imputados.

4. O
periculum
libertatis
fundamenta-se na imperiosidade da segregação para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da vítima, visto que o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas, descumpriu-as deliberadamente para perseguir e ameaçar a ofendida.

5. A prisão é admitida com base no art. 313, inciso III, do CPP, para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, uma vez que cautelares anteriores mostraram-se insuficientes.

6. O princípio da progressividade não é regra absoluta; o descumprimento prévio de medidas brandas torna a prisão a única via idônea para garantir a ordem judicial.

7. A reincidência formal do paciente por crime da Lei de Armas acentua o receio de reiteração delitiva.

8. Conforme jurisprudência sumulada, condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese:

9. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva é legitimada para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica quando evidenciada a insuficiência de medidas cautelares anteriormente impostas.

2. O descumprimento reiterado de ordens judiciais afasta a viabilidade de aplicação de monitoramento eletrônico ou outras cautelares diversas da prisão por inadequação e insuficiência.

3. Condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando demonstrada a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, ART. 64, I, E ART. 147, §1o. LEI N.o 11.340/2006, ART. 24-A. CPP, ART. 312 E ART. 313, I, II E III. LEI N.o 10.826/03, ART. 16. LEI N.o 15.272/2025.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 824.051/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2023.

STJ,
AgRg
no HC 827.269/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2023.

STJ,
AgRg
no HC 712.472/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021.

STJ - HC: 230995 MS 2012/0008382-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2012.

TJMT, ENUNCIADO N.o 6.

TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL N.o 43

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Dr.
Roniel
Destefani Alves Miranda e Dra. Patrícia Alt da Silva, em favor de
LUIZ CARLOS DA GLORIA SENABIO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 22 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, §1o, do Código Penal e art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006).

Em síntese, a defesa alega constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos:
a)
ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito;
b)
violação ao princípio da subsidiariedade e da progressividade das medidas cautelares, argumentando que não houve fundamentação concreta sobre a insuficiência do monitoramento eletrônico;
c)
predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita; e
d)
possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
pela Juíza de Direito Convocada Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima (Id. 349260886).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 350150037).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (Id. 350753858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente LUIZ CARLOS DA GLORIA SENABIO, por ordem do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Exsurge dos autos que a Autoridade apontada como coatora converteu a custódia em preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência.
Vejamos excerto da decisão impugnada
:

“
Essas circunstâncias demonstram, em juízo de cognição sumária próprio da presente fase processual, que o suspeito vem, de forma contínua, ameaçando e perseguindo a vítima, mesmo diante da vigência de medidas protetivas de urgência. Tal cenário revela que sua liberdade compromete a efetividade das medidas já deferidas, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

De igual modo, analisando as circunstâncias do caso em mesa, entendo que também estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública. Apesar de ser considerado um conceito amplo, a ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione elevada gravidade no seio social.

(...) In
casu
, é de bom alvitre realçar que se trata de crime cuja repercussão é extremamente grave no seio da sociedade local (ameaça, perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do investigado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontrem os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.

(...) Trata-se exatamente da hipótese delineada nos autos, uma vez que o investigado Luiz Carlos da Glória
Senabio
é formalmente reincidente, na medida em que possui condenação definitiva objeto de execução nos autos n. 2000001-85.2020.8.11.0092 (SEEU), que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em razão do cometimento do delito previsto no artigo 16 da Lei Federal n. 10.826/03. À propósito da reincidência, muito embora sua punibilidade veio a ser extinta em 26/06/2025 em razão do cumprimento da pena, contata-se que da data da extinção até a data dos fatos não decorreu prazo superior ao período depurador de 05 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, razão pela qual conclui-se que o custodiado é, efetivamente, reincidente.

Logo, verificado o preenchimento das hipóteses de admissibilidade, bem como comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, alternativa não resta senão o deferimento da representação, com a consequente decretação da prisão preventiva do investigado, como medida para assegurar a garantia da ordem pública. Pelo exposto, defiro a representação formulada pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e, em consequência, decreto a prisão preventiva de Luiz Renan da Silva Cruz, qualificado nos autos, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, c/c artigo 313, inciso I, II e III, ambos do Código de Processo
...”

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, bem como à análise da possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, notadamente o monitoramento eletrônico.

Da alegada ausência de fundamentação concreta.

De proêmio, constato a existência do
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado nos elementos de informação colhidos no inquérito policial, que indicam a materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas.

Quanto ao
periculum
libertatis
, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a imperiosidade da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
e para assegurar a
integridade física e psíquica da vítima
.

Conforme se extrai dos autos, o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em 07/04/2025, descumpriu deliberadamente as restrições impostas, passando a perseguir a vítima e proferir ameaças de morte, inclusive vigiando sua residência e a escola dos filhos.

A conduta do paciente revela desprezo pelas determinações judiciais e uma escalada na gravidade das ações, evidenciando que medidas brandas não são suficientes para conter seu ímpeto delitivo.

Nesse cenário, a prisão preventiva é admitida não apenas com fulcro no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), mas também com base no
art. 313, incisos II e III, do CPP
, dada

a necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica.

A hipótese
subsume-se
perfeitamente ao
artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal
, que autoriza a prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. A conduta do paciente demonstra que as medidas cautelares anteriormente impostas foram insuficientes para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.

Não se trata da primeira vez que a vítima é forçada a socorrer-se do Judiciário; o paciente demonstra conduta contumaz ao proferir ameaças de mal injusto e grave, afirmando que atentaria contra a vida da ofendida caso a flagrasse com outro homem.

Soma-se a isso a
reincidência formal
do paciente, que ostenta condenação transitada em julgado por crime da Lei de Armas, com punibilidade extinta há menos de um ano. Tal circunstância, à luz da
Lei no 15.272/2025
, evidencia o fundado receio de reiteração delitiva e a periculosidade concreta do agente, tornando a liberdade um risco inaceitável à ordem pública e à vida da ofendida.

A prisão encontra-se, pois, legitimada em conformidade com o entendimento do STJ
(
AgRg
no HC 824.051/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2023)
(
AgRg
no HC 827.269/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2023)
, que justifica a medida extrema diante da gravidade da conduta e do risco de reiteração em casos de violência doméstica.

Emoldurado o quadro fático, a custódia está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, consolidada por esta Corte desde a edição do
Enunciado no 6
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Da progressividade das medidas e do monitoramento eletrônico

A defesa sustenta que deveria ter sido aplicado o monitoramento eletrônico antes da prisão, em obediência a uma suposta "progressividade" das medidas cautelares.

Sem razão.

O princípio da progressividade não constitui uma regra absoluta que obrigue o julgador a percorrer, degrau por degrau, todas as medidas cautelares antes de decretar a prisão.

Quando a gravidade concreta do fato e o risco à vítima são
iminentes, evidenciados
pela ousadia do agente em descumprir ordem judicial já vigente, a prisão preventiva torna-se a única medida eficaz.

No caso, o paciente já estava submetido a medidas cautelares (protetivas de urgência) e as violou. Logo, a tese de que o monitoramento eletrônico seria suficiente
não se sustenta
, pois o paciente já demonstrou, na prática, que não respeita os
comandos
estatais em liberdade.

Ademais, o monitoramento eletrônico, por sua própria natureza, limita-se ao controle de deslocamento geográfico,
não impedindo
que o paciente: (I) profira ameaças verbais em locais públicos (como ocorrido na escola dos filhos); (II) mantenha contato visual intimidatório com a vítima; (III) utilize terceiros para transmitir mensagens; ou (
IV
) pratique atos de perseguição psicológica mesmo respeitando formalmente os limites de distância.

No caso concreto, as medidas protetivas já impunham proibição de aproximação e contato, mas o paciente as descumpriu deliberadamente, demonstrando que
restrições meramente tecnológicas ou geográficas são insuficientes
para conter sua conduta. A segregação cautelar é, portanto, a única medida eficaz para garantir a integridade física e psíquica da ofendida.

Importa registrar que
“nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas”

(STJ,
AgRg
no HC n. 712.472/SP).

Assim, a progressividade foi observada
no momento em que
o Estado, inicialmente, aplicou as determinaçõe
s de afastamento
, as quais foram solenemente ignoradas pelo paciente,
tornando a segregação a única via idônea para garantir a execução das ordens judiciais e a integridade da vítima.

Quanto à adoção de
medidas cautelares alternativas
à prisão, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: 'Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva' (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021). 'Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.' (STJ, HC no 230.995/MS)” (N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

Quanto à
alegação de prejuízo aos dependentes

em razão do pagamento de pensão alimentícia
, embora tal circunstância mereça consideração, não possui o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando demonstrado o risco concreto à integridade da vítima. A questão alimentar pode ser objeto de análise em sede própria, inclusive com possibilidade de execução provisória da obrigação alimentar, não se confundindo com os requisitos da prisão preventiva voltados à proteção da ordem pública e da vítima de violência doméstica.

Dos predicados pessoais

Outrossim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no
Enunciado Criminal 43
, no sentido de que:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”.

Portanto, demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a insuficiência das medidas alternativas, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de LUIZ CARLOS DA GLORIA SENABIO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026